Tribunal: TJDFT
Processo: 0722676-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados pelo embargante, porquanto o acórdão embargado, de forma clara, expressa e objetiva, enfrentou expressamente a questão da liquidez e detalhamento da dívida, com base no art. 28, § 2o, I e II da Lei 10.931/04, notadamente indicando a juntada nos autos do “Demonstrativo da Operação” e “Demonstrativo de Débito”. 2.1 Explicou ser inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, pois o contrato de empréstimo firmado entre as partes foi tomado com o intuito de obter capital de giro para o fomento de atividade empresarial, desqualificando o tomador como o destinatário final do produto adquirido. 2.2 Fundamentou a legalidade da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) para a hipótese com base na distinção entre pessoas físicas e jurídicas, conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pelas partes, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.